Tribunal: STF
Processo: ARE 1194165
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  REAJUSTES DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COM FUNDAMENTO EM LEIS MUNICIPAIS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 632.767. TEMA 378. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.